Tribunal: TJMT
Processo: 1025600-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025600-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (AGRAVADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (AGRAVADO), LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (AGRAVADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), REGINA DE ALMEIDA - CPF: 056.362.858-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL COM PAGAMENTO PARCELADO (ART. 895, §§ 1o E 9o, CPC). HOMOLOGAÇÃO INDEPENDENTE DA QUITAÇÃO INTEGRAL E LEVANTAMENTO PROPORCIONAL DOS VALORES ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA HIPOTECA SOBRE O PRÓPRIO BEM COMO GARANTIA DO SALDO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que condicionou a homologação da arrematação de imóvel e o levantamento dos valores já depositados à quitação integral das parcelas.

2.
O agravante alega violação ao art. 895, §§ 1o e 9o, do CPC, que autorizam a homologação com pagamento parcelado, com garantia hipotecária, e o levantamento proporcional em favor do exequente até o limite do crédito.

Sustenta
, ainda,
ofensa ao princípio da duração razoável do processo
.

II. QUESTÃO EM DICUSSÃO

3.
Discute-se a possibilidade de homologação da arrematação e de levantamento proporcional dos valores já depositados pelo arrematante, nos casos de arrematação parcelada prevista no art. 895 do CPC, independentemente da quitação integral do valor ofertado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O art. 895, § 1o, do CPC permite o parcelamento com hipoteca do próprio bem. O § 9o garante ao exequente o levantamento dos valores pagos, até o limite do crédito.

5.
A arrematação se aperfeiçoa com a assinatura do auto (art. 903 do CPC), autorizando a satisfação parcial do crédito conforme os depósitos, sem prejuízo das medidas cabíveis nos §§ 4o e 5o do art. 895.

6.
O art. 905 do CPC autoriza o levantamento até o limite do crédito, respeitada a ordem legal, dispensando a quitação integral.

7.
A interpretação conforme os
arts
. 895, 903 e 905 do CPC assegura a efetividade da execução e a duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), evitando a retenção de valores incontroversos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O art. 895, § 9o, do CPC autoriza o levantamento da entrada e das parcelas quitadas da arrematação parcelada, ainda que o valor integral não tenha sido pago. 2. A homologação do auto de arrematação confere caráter definitivo ao ato e permite a satisfação parcial do crédito exequendo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC,
arts
. 895, §§ 1o, 4o, 5o e 9o; 903; 905.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1015034-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Safra S.A. contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0043357-36.2014.8.11.0041, movida contra
Unisagro
Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. – em recuperação judicial, Djalma Vieira e Luciano Gomes da Costa, indeferiu a homologação da arrematação do imóvel de matrícula no 8.512 e a liberação dos valores depositados pelo arrematante, condicionando tais medidas à quitação integral das 30 parcelas avençadas.

O agravante
sustenta afronta ao art. 895, §§1o e 9o, do CPC, que permitem a homologação com pagamento parcial, mediante garantia hipotecária, e autorizam o levantamento proporcional dos valores já pagos, até o limite do crédito. Alega violação ao princípio da duração razoável do processo, já em curso há mais de 10 anos.

O pedido de tutela antecipada foi inicialmente indeferido
(id.
304046874
)
, sob o argumento de existência de efeito suspensivo em outro agravo (AI no 1019900-95.2025.8.11.0000), que tratava de imóvel distinto (matrícula no 9.290), o que poderia comprometer a coerência processual.

Contudo, após embargos de declaração apontando equívoco quanto à identidade do imóvel
(id.
304495375
)
, a decisão foi modificada, com concessão da tutela recursal para determinar a imediata homologação
da arrematação e a liberação progressiva dos valores já depositados, independentemente do pagamento total das parcelas vincendas
(id.
312950383
)
.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo provimento do agravo, reconhecendo o direito do exequente à homologação e ao levantamento proporcional, nos termos do art. 895, §§1o e 9o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

A decisão agravada condicionou a homologação da arrematação do imóvel de matrícula no 8.512 e o levantamento dos valores pagos pelo arrematante à quitação integral das trinta parcelas pactuadas. Consta dos autos que houve arrematação parcelada, com entrada quitada por guia judicial, saldo a prazo e identificação tanto do arrematante quanto do valor ofertado. Nessas condições, aplica-se o artigo 895 do Código de Processo Civil.

O §1o autoriza o parcelamento do preço do imóvel, mediante garantia hipotecária sobre o próprio bem. Já o §9o assegura ao exequente o direito aos valores já pagos pelo arrematante, até o limite do crédito exequendo. A exigência de quitação integral para fins de homologação e levantamento destoa do regime jurídico do parcelamento e esvazia a eficácia da garantia real prevista no §1o.

A arrematação é ato complexo, que se torna perfeito, acabado e irretratável com a assinatura do auto, conforme o artigo 903 do CPC. A exigência de quitação integral não se coaduna com o próprio sistema legal, que admite o parcelamento com garantia real e prevê mecanismos específicos para o inadimplemento, conforme os §§4o e 5o do artigo 895. A efetividade da execução, por sua vez, recomenda a liberação dos valores em favor do credor, observados os limites legais.

Nos termos do artigo 905 do CPC, o juiz deve autorizar o levantamento do produto da alienação até a satisfação integral do crédito, respeitada a ordem de preferência e os direitos de terceiros eventualmente precedentes. Essa interpretação está em consonância com o princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL COM PAGAMENTO PARCELADO. PEDIDOS CARENTES DE RAZÕES RECURSAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de levantamento do valor já depositado nos autos de execução em decorrência da arrematação de imóvel, sob o fundamento de que somente após a quitação integral do valor da arrematação seria possível a liberação dos recursos. A decisão foi mantida em sede de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível ao exequente levantar os valores já depositados judicialmente a título de entrada e parcelas iniciais do preço da arrematação de imóvel, quando o pagamento foi realizado de forma parcelada, nos termos do art. 895, § 5o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de fundamentação específica em parte dos pedidos apresentados pela agravante impede o conhecimento de tais pretensões, por afronta ao princípio da dialeticidade, conforme preconizado no art. 932, III, do CPC.

O art. 895, § 9o, do CPC autoriza expressamente o levantamento da parcela inicial do valor da arrematação, mesmo quando o pagamento for parcelado, desde que o auto de arrematação esteja devidamente homologado e haja depósito regular das parcelas.

A arrematação foi formalizada pelo valor de R$ 5 .069.753,38, com pagamento inicial de R$ 1.267.438,34 e saldo parcelado em 30 prestações mensais, das quais oito já foram quitadas, com os valores devidamente depositados em juízo.

O art. 903 do CPC estabelece que, uma vez assinado o auto de arrematação, o ato se torna perfeito, acabado e irretratável, conferindo segurança jurídica ao procedimento e autorizando o levantamento dos valores já pagos.

Impedir o levantamento da quantia incontroversa, mesmo após regular arrematação e homologação judicial, fere os princípios da efetividade da execução, da celeridade processual e da razoável duração do processo, consagrados no art. 5o, incisos XXXV e LXXVIII, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, nesta, provido.

Tese de julgamento: O art. 895, § 9o, do CPC autoriza o levantamento da entrada e das parcelas quitadas da arrematação parcelada, ainda que o valor integral não tenha sido
pago .
A homologação do auto de arrematação confere caráter definitivo ao ato e permite a satisfação parcial do crédito exequendo. A vedação ao levantamento de valores incontroversos contraria os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LXXVIII; CPC,
arts
.
895, §§ 5o e 9o; 903; 932, III; 1.016.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2 .124.371/MS; TJMT, AI n. 1002082-04.2023 .8.11.0000, 1007769-25.2024 .8.11.0000 e 1028679-10.2023 .8.11.0000.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO:

10150344420258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2025)

Destaco que a tutela recursal concedida monocraticamente em embargos de declaração
(id.
312950383
)
já determinou a homologação da arrematação do imóvel de matrícula no 8.512 e autorizou a liberação progressiva dos valores ao Banco Safra, independentemente da quitação integral.

A ausência de contrarrazões afasta controvérsia adicional de fato ou de direito. O parecer ministerial é pelo provimento, reconhecendo a aderência do pedido ao regime legal do parcelamento e ao direito ao levantamento proporcional até o limite do crédito.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da decisão agravada para compatibilizá-la com os artigos 895, §§1o, 4o, 5o e 9o, 903 e
905 do CPC, bem como com o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida e determinar a imediata homologação da arrematação do imóvel matrícula 8.512, com autorização de levantamento pelo exequente dos valores já depositados e dos que se vencerem, sempre até o limite do crédito, permanecendo a hipoteca judiciária prevista no art. 895, § 1o, como garantia do saldo e observando-se, para os atos translativos finais, as condições e marcos do art. 903 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025